Tribunal: STF
Processo: Rcl 63953
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Ivone Costa David contra acórdão da 3ª Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Araraquara/SP, proferido nos autos do Recurso Inominado Cível 1003761-27.2022.8.26.0236, por supostamente ter aplicado erroneamente o Tema 800-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 26/3/2015. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Tratou-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, que objetivou obstar descontos indevidamente efetuados pela RECLAMADA na conta bancária onde a RECLAMANTE recebe o seu benefício previdenciário, junto ao Banco Bradesco S/A, agência nº 1638, conta bancária nº 0036513-0, com quem ela nunca contratou, com a consequente condenação daquela em verbas indenizatórias de cunho material e moral. 



    [...]



    Com a oferta de RÉPLICA pela RECLAMANTE, o MM. Juiz de Piso encerrou a instrução processual, findando por julgar a ação PARCIALMENTE PROCEDENTE, fazendo-o nos seguintes termos: 



    [...]



    Inconformada com o afastamento da dobra legal (descontados os valores já restituídos) e do dano moral pretendidos, a RECLAMANTE ofertou RECURSO INOMINADO, devidamente contrarrazoado, ao qual foi negado provimento, surpreendentemente condenando-a nas penalidades da litigância de má-fé, destacando-se: 



    [...]



    Com a oferta de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, sem a oferta de CONTRAMINUTA, os autos subiram ao Egrégio Supremo Tribunal, que determinou ‘(...) a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (...)’, sobrevindo então novo r. despacho de inadmissibilidade do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, lavrado nos seguintes termos: 



    [...]



    Entretanto, data maxima venia, e com absoluto respeito e acatamento, absolutamente inaplicável à hipótese dos autos o supracitado Tema nº 800 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, o que justificou a interposição de AGRAVO INTERNO, para o fim específico de anular ‘(...) o r. despacho de fls. 397, facultando-se a subida do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, desafiando as rr. decisões proferidas, (...)’.” 



    Ao final, requer seja julgada procedente a Reclamação Constitucional para proceder à análise do Agravo em Recurso Extraordinário, “(...) para o fim específico ‘(...) de afastar quaisquer multas, indenizações, acessórios ou afins, decorrentes de suposta litigância de má-fé, que com o respeito e acatamento devidos, nunca ocorreu, sendo injustificada a condenação fixada, ou alternativamente, para reduzi-la, eis que absolutamente desproporcional a reprimenda a ela aplicada” (eDoc. 1, fl. 19).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível.



    O acórdão reclamado, após a oposição de Embargos de Declaração, rejeitados pela 3ª Turma Cível do TJSP (eDoc. 6, fl. 10), e da interposição de Recurso Extraordinário, inadmitido pelo Juiz de Direito Presidente do Colégio Recursal (eDoc. 6, fl. 53), foi alvo de Agravo em Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do ARE 1.450.889 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, no exercício da Presidência (eDoc. 7, fls. 24/25). 



    Por meio de despacho publicado em 10/08/2023, a Ministra Presidente desta CORTE determinou “a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” No referido ato, esclareceu que:



    “O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 835833 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 800), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 01/04/2015. 



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral: 



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência) 



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência) 



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)” (grifos no original). 



    Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.12.2019) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32896 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019). 



    Nessas circunstâncias, em que se impugna acórdão da 3ª Turma Cível do TJSP já analisado por esta CORTE, em sede de agravo em recurso extraordinário, é inviável a presente reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente